Tribunal: TJBA
Processo: 8063035-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063035-13.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MARIA JOSE MARTINS DA NOVA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
JOAO TAVARES FLORES CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA
. REAJUSTES ANUAIS COM BASE NO VCMH.
ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. IDOSOS.
INEXISTÊNCIA DE CLAREZA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO CDC E ESTATUTO DO IDOSO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos na presente Apelação nº
8063035-13.2019.8.05.0001,
que tem como Apelante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e, Apelados,
MARIA JOSE MARTINS DA NOVA MOREIRA e JORGE BASTOS DA NOVA MOREIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica